Tribunal: STJ
Processo: 1504101-41.2022.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521200 - SP (2023
/0442847-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M S P
ADVOGADOS
: DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO

DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
Documento eletrônico VDA47443901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 23691f8d-5002-4450-bcec-79d6f7c2c42e

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/05/2025
13/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 14/05/2025 21:50:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 23691f8d-5002-4450-bcec-79d6f7c2c42e

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521200 - SP (2023
/0442847-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: M S P
ADVOGADOS
: DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO

DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta aos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.002):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
A parte agravante sustenta que o Tema n. 660/STF não se aplicaria
ao caso, pois não se estaria diante de ofensa reflexa ao texto constitucional,
mas de violação direta do princípio do devido processo legal ante o não
reconhecimento de que houve erro de tipo.
Reitera que acreditava que a vítima tinha mais de 14 anos, o que
excluiria seu dolo e ensejaria a sua absolvição.
Aduz que a pena que lhe foi imposta seria exacerbada, devendo ser
reduzida.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2.

Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta ao princípio do devido processo legal, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009
Mendes, julgado em
, DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/10/2021
11/10/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
ART.
1o
DA
LEI
COMPLEMENTAR DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/6/2021
14/6/2021
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIV, da
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 958-964):
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

Como se sabe, no agravo regimental, o recorrente deve
apresentar argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob
pena de que seja mantida por seu próprios fundamentos. No
caso ora em análise, não foram deduzidas razões capazes de
alterar a compreensão anteriormente firmada.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo juízo de
primeiro grau pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e
de possuir e armazenar fotografias e vídeos de sexo explícito
envolvendo crianças e adolescentes, à pena de 21 (vinte e um)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-
multa (fls. 716-727).
Embora a defesa tenha alegado nas razões de apelação a
ocorrência de erro de tipo quanto ao delito previsto no art. 217-A
do Código Penal, ao argumento de que o agravante não teria
ciência da idade da vítima, o Tribunal de origem manteve a
condenação, pois entendeu que tanto a materialidade quanto a
autoria foram devidamente comprovadas. Consignou, ainda, a
inexistência de erro de tipo, uma vez que o próprio agravante
confirmou em juízo que sabia ter praticado ato proibido e que
procurava meninos mais novos para se relacionar sexualmente.
Veja-se (fls. 841-842):
"Diante do acervo probatório produzido, não há se falar em
absolvição, sendo inaceitáveis as teses defensivas de
insuficiência probatória ou de 'erro de tipo', uma vez que
bem demonstrado que o acusado, a contar com 57 anos
de idade ao azo dos fatos, bem sabia que estava fazendo
'algo que não era certo' (sic), às escondidas, e que não
tinha autocontrole. Relatou ele, ainda, que procurava
meninos novos para a prática sexual e que sua irmã já
havia percebido que a vítima era 'novinha'.
Veja-se, nesse ponto, que acusado e vítima mantiveram
contato pessoal por longo período, de janeiro de 2021 até
19 de maio de 2022, não sendo nada crível que não
soubesse a idade da vítima, cabendo apontar, ainda, que
'a determinação do critério etário do tipo penal - ou da
idade da vítima, não se confere à avaliação subjetiva do
autor do delito, sob pena de dar curso a uma
discricionariedade não compatível com o critério já definido
como objetivo pelo legislador' (AgReg no REsp 1.756.188
/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27.6.2019).
Em outras palavras: para caracterizar erro de tipo não
basta, obviamente, que o acusado alegue desconhecer a
idade da vítima; é necessário demonstrar de forma
inequívoca a ocorrência de tal fato, que se traga algo de
concreto a demonstrar que não tinha condições de saber a
idade da vítima ou que, ao menos, esta tenha o induzido
em erro, não sendo este o caso dos autos.
E, conforme bem apontado pelo douto Procurador de
Justiça oficiante, 'as circunstâncias de abordagem em meio
a um jogo virtual típico de adolescentes e as imagens de
vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes
demonstram que o apelante procurava exatamente o perfil
de menores de 14 anos para se relacionar. Dessa forma,
não há que se falar em atipicidade da conduta quanto ao
delito de estupro de vulnerável.' (fl. 816).
Enfim, o réu é pessoa com mais de cinquenta anos de
idade, que disse, inclusive, já ter sido vítima de violência
sexual na infância, portanto, totalmente experiente e vivido
e, obviamente, conhecedor da proibição de manter relação
sexual com menores de catorze anos, de modo que deve
ou deveria ao menos se acautelar e perguntar ao menino
com que estava se envolvendo qual era a sua idade real
(Apelação Criminal no 1512018-93.2019.8.26.0266, 3a
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

Câmara de Direito Criminal, rel. Álvaro Castello, j.
26.07.2023).
Tudo a demonstrar de forma cristalina o seu conhecimento
acerca da tenra idade da vítima."
A pretensão de alterar o entendimento das instâncias ordinárias
no sentido de reconhecer o erro de tipo, com exclusão do dolo,
em razão do alegado desconhecimento da idade da vítima,
demandaria o reexame de provas e fatos, providência inadmitida
na via eleita, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
[...]
Importa registrar, ainda, que, conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do estupro de
vulnerável basta a ocorrência da conjunção carnal ou a prática
de ato libidinoso com menor de quatorze anos, sendo irrelevante
eventual consentimento da vítima ou experiência sexual anterior.
Esse é o teor da Súmula n. 593, STJ, que dispõe,
: "o
in verbis
crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do
ato, sua experiência sexual anterior ou existência de
relacionamento amoroso com o agente".
[...]
Quanto à dosimetria, observo que o magistrado primevo
entendeu como desfavoráveis as vetoriais relativas às
circunstâncias e às consequências do crime e exasperou a pena-
base à razão de 1/4 (um quarto) em razão de cada uma delas.
As circunstâncias do crime foram avaliadas negativamente
porque o recorrente entregava presentes, dinheiro e crédito
em celular, em troca dos atos sexuais com a vítima. As
consequências do delito, por sua vez, extrapolaram o usual, na
medida em que o menor se distanciou da família e se tornou
introvertido. Tal compreensão foi ratificada pelo Tribunal local,
conforme se depreende do seguinte excerto (fls. 843-844):
"Já no tocante ao crime de estrupo de vulnerável, as penas
bases foram aumentadas da 1/2, sopesadas as
circunstâncias
e
consequências
extremamente
desfavoráveis, uma vez que 'o réu entregava presentes,
dinheiro, crédito em celular, para obter os atos sexuais
com a vítima' e 'a vítima mencionou que foram mais de
cem vezes os encontros que teve com o réu. Conforme se
extrai do depoimento da genitora de M., prestado na fase
policial (fls. 63/65), após os fatos, a vítima passou a ficar
muito introvertida e distantes de seus familiares.' (fls. 724
/725), de sorte a se obter 12 anos de reclusão.
Não houve exacerbação ilegal ou desmotivada, ressabido
que a valoração das circunstâncias do crime na dosimetria
da
pena
se
mostra
importante
justamente
pela
necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas. Ademais, a fixação da pena- base
não constitui uma operação matemática, mas em um
exercício de discricionariedade vinculada, se impondo
ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada
uma das circunstâncias negativas (AgReg no R Esp no
1.422.038/AL, rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em
18.12.2014). Exatamente como se procedeu, anotando-se
que a pena mínima, em tese, seria cabível apenas quando
todas as circunstâncias judiciais fossem inteiramente
favoráveis (grifo nosso). E isto não se viu aqui."
Segundo entendimento consolidado deste Tribunal Superior, a
dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, devendo ser realizada motivadamente de acordo
com os parâmetros preestabelecidos em lei (REsp n. 1.887.511
/SP, Terceira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

; EDv nos EREsp n. 1.196.136/RO, Terceira Seção,
1/7/2021
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
1/8/2017
Ademais, o réu não possui direito subjetivo à adoção de uma
fração de aumento específica para cada circunstância judicial
valorada negativamente, seja ela de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre as penas máxima e mínima, seja ela de outro
valor, nem o magistrado é obrigado a empregar um critério
matemático fixo nos cálculos da primeira fase da dosimetria:
[...]
Com relação à incidência do art. 71 do Código Penal, noto que a
fração máxima de 2/3 (dois terços) foi aplicada em razão das
inúmeras vezes que as condutas foram praticadas pelo
recorrente, o que está em consonância com a compreensão
desta Corte de Justiça sobre o tema.
[...]
Noto que a pena aplicada pelas instâncias ordinárias atende aos
pressupostos dos arts. 59 e 71 do Código Penal, é proporcional
às circunstâncias do caso e está devidamente fundamentada, de
modo que não merece reparos.
Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente
firmada, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA47108939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:31:48
Código de Controle do Documento: 481cf8a8-431d-4b84-9448-89388aa12b73

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.521.200 / SP
Número Registro: 2023/0442847-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003817620228260603 0000381762022826060310089943520228260032 10089943520228260032
15041014120228260032
15041022620228260032
15041057820228260032
3817620228260603
381762022826060310089943520228260032 9402022
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S P
ADVOGADOS : DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M S P
ADVOGADOS : DANIEL TEREZA - SP309228
RAFAELA DE LIMA COSTA - SP380560
EDSON APARECIDO RAMALHO DA COSTA - SP462663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47432039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: ffe9f44a-02dc-4046-943f-3d8608cec226

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47432039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: ffe9f44a-02dc-4046-943f-3d8608cec226